Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-26.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0708843-26.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PRISCILA DE SOUSA GONCALVES RECORRIDO: RODRIGO CANDIDO DA SILVA NUNES, GILBERTO FREITAS DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil. Há pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado pela parte autora/recorrente, acompanhado das declarações de imposto de renda de ID 60592436 e ss. Decido. Conquanto tenha a parte recorrente pedido os benefícios da justiça gratuita, seu pedido se deu sem qualquer lastro probatório das alterações fáticas de sua condição econômica. Nesse sentido, transcreve-se trecho da decisão que negou o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente: “Inicialmente, cabe elucidar que a assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Contudo, não obstante a parte recorrente alegar a sua hipossuficiência econômica para custear as despesas processuais, extrai-se da peça defensiva que a recorrente é advogada autônoma e que possui escritório de advocacia com clientela fixa. Além disso, em rápida busca no site deste Tribunal de Justiça é possível constatar que a recorrente atua como patrona em diversos processos, auferindo, consequentemente, renda com os honorários advocatícios recebidos. Desse modo, as provas dos autos são aptas a infirmar os documentos juntados pela recorrente para comprovar sua hipossuficiência. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino a intimação da parte recorrente para que recolha as custas e o preparo recursal em 2 (dois) dias, sob pena de deserção.” Nesta toada, verifica-se dos documentos de ID 57989641 e ss. não são aptos a caracterizar a precariedade da sua situação financeira. Assim, não restou comprovado qualquer alteração de condição econômica, para fins de concessão dos benefícios da justiça gratuita, ônus que incumbia à parte recorrente demonstrar, por se tratar de direito constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I do CPC. A admissibilidade do Recurso Extraordinário se sujeita ao recolhimento do preparo, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para pagamento de despesas processuais (artigo 42, § 1o, Lei 9.099/1995 c/c artigos 71 e 74 do Regimento Interno das Turmas Recursais), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados no processo. Portanto, concedo ao recorrente o prazo improrrogável de 48 horas, para realização do recolhimento do preparo, sob pena de deserção do RE. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de junho de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal